Tribunal: STF
Processo: ARE 843555
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Fixação de regime mais gravoso. Regime inicial de cumprimento de pena mantido, apesar do redimensionamento. Circunstância judicial desfavorável inalterada. Art. 33, § 3º, do CP. Viabilidade. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.